Tribunal: TJMT
Processo: 1022980-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022980-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA AUGUSTA ALENCAR TAQUES - CPF: 314.145.591-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022980-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Augusta Alencar Taques

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DESÁGIO DE 16,66% E PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ATIVOS E EFETIVOS. AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL EXTRAORDINÁRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 19 DO ADCT. PRETENSÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora que ingressou no serviço público em 10/04/1987, antes da promulgação da Constituição Federal/1988 e por não prestado concurso público, adquiriu a estabilidade funcional, nos termos do art. 19 do ADCT.

2. O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos anteriores à
Constituição
.

3.
“O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR no AI No 681610, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgado em 09.09.2014).

4. O
Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. (RE 356612 AgR; RE 167635).

5. Sobre a impossibilidade de reconhecer o direito a progressão funcional a servidor não efetivo e declarado estável por força do normativo supra elencado eis o entendimento jurisprudencial proferido pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA QUE GOZA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. ENQUADRAMENTO CONFERIDO A SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO APENAS À PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF, TJMT E TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2. No caso, sustenta a parte autora que teve seu pedido de progressão de carreira indeferido pela Administração Pública, sob o fundamento de que por ser servidora pública estabilizada, não possuiria o direito à progressão, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

3. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 19, conferiu, de forma excepcional, a estabilidade constitucional aos servidores públicos civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta ou indireta, admitidos sem concurso público e em exercício contínuo no cargo ou função há pelo menos 05 (cinco) anos datados da promulgação da Constituição Federal de 1988.

4. Não há como reconhecer o direito da Reclamante à pretendida progressão de carreira e o consequente recebimento de diferenças salariais, visto que, por não ser titular do cargo ocupado e não integrar a carreira, não possui a necessária efetividade para fazer jus às vantagens concedidas aos servidores que ocupam cargo de provimento efetivo.

5. Nesse sentido, é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 604519 CE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/09/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012).

6. Nesse mesmo contexto, é também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO - SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido. (Ap 6970/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) APELAÇÃO - SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido. (MS 98638/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016).

7. Em casos análogos, foi também o entendimento proferido em votos desta Turma Recursal, em processo de minha relatoria, nos autos de no 1003261-14.2016.8.11.0001 e 1003239-53.2016.8.11.0001, 1003263-81.2016.8.11.0001: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO E RECEBIMENTO DE SALÁRIOS CORRESPONDENTES AO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RAZÃO DE FUSÃO DOS CARGOS. SERVIDORA QUE GOZA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. ENQUADRAMENTO CONFERIDO A SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO APENAS À PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 19, conferiu, de forma excepcional, a estabilidade constitucional aos servidores públicos civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta ou indireta, admitidos sem concurso público e em exercício contínuo no cargo ou função há pelo menos 05 (cinco) anos datados da promulgação da Constituição Federal de 1988. Não há como reconhecer o direito da Reclamante à pretendida revisão funcional e o consequente recebimento de diferenças salariais, visto que, por não ser titular do cargo ocupado e não integrar a carreira, não possui a necessária efetividade para fazer jus às vantagens concedidas aos servidores que ocupam cargo de provimento efetivo. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 604519 CE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/09/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012).

8. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1000377-75.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/12/2018).

6. No que concerne ao deságio de 16,66%, consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No que tange o reajuste de 16,66%, este foi promovido pela Lei Estadual no 9.319/2010 que deu nova redação ao art. 35 da Lei Estadual no 8.814/2008 que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso: Art. 35 Os servidores do Poder Judiciário cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e o limite máximo de 08 (oito) horas diárias, salvo por necessidade e interesse da Administração da Justiça, com o pagamento da respectiva remuneração. Sendo assim, foi uma contraprestação garantida aos servidores da ativa por alteração de carga horária. A autora está aposentada desde 2002, sendo assim não faz jus ao reajuste.”

7
. A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021